Tribunal: TJSP
Processo: 1069933-97.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer com pedido indenizatório. Banimento de perfil na rede social Instagram. Sentença de procedência. Determinação de restituição da conta. Fixação de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00. Recurso do réu. Alegação de exercício regular de direito não comprovada. Inexistência de indicação de prova de descumprimento dos termos de uso da plataforma.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer com pedido indenizatório. Banimento de perfil na rede social Instagram. Sentença de procedência. Determinação de restituição da conta. Fixação de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00. Recurso do réu. Alegação de exercício regular de direito não comprovada. Inexistência de indicação de prova de descumprimento dos termos de uso da plataforma. Alegações genéricas. Conduta abusiva. Indenização por danos morais que não comporta afastamento nem redução. Bloqueio que representou grande arbitrariedade e negligência da plataforma. Violação à liberdade de expressão do usuário. Perda de contatos. Quantum fixado em R$ 5.000,00. Razoabilidade. Questões atinentes ao incidente de cumprimento de sentença que não comportam análise no momento presente. Excessividade da multa não demonstrada. Impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer que exige melhor análise no momento adequado. RECURSO DESPROVIDO.